Tribunal: TJSP
Processo: 2113058-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Cumprimento provisório de sentença - Decisão que determinou a penhora de 50% dos bens e direitos de titularidade do cônjuge da executada – Insurgência desta – Ilegitimidade para tanto – Artigo 18 do CPC - Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Cumprimento provisório de sentença - Decisão que determinou a penhora de 50% dos bens e direitos de titularidade do cônjuge da executada – Insurgência desta – Ilegitimidade para tanto – Artigo 18 do CPC - Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.